Tribunal: TJDFT
Processo: 0701182-08.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0701182-08.2022.8.07.9000 Apelante(s) ESPÓLIO DE MARIA ROSA DE CARVALHO MARTINS Apelado(s) SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Maria Rosa de Carvalho Martins contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos de cumprimento de sentença movido contra Sul América Companhia de Seguro Saúde (processo n. 0700926-96.2018.8.07.0014), acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela parte executada, para, por conseguinte, fixar o patamar exigível das astreintes no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). . Ao ID 37069980, o recurso aviado foi recebido por esta Relatoria sem efeito suspensivo, ante a inexistência de pedido, devidamente fundamentado, de concessão de medida liminar. Sobreveio, então, petição de ID 37293385, na qual a parte agravante pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que teria emergido, no curso dos autos de origem, a possibilidade de extinção do cumprimento de sentença. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, II, do CPC dispõe que incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Por sua vez, preconiza o art. 1.019, I, do CPC que, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Todavia, da análise dos autos, verifica-se que não houve pedido fundamentado de atribuição de efeito suspensivo ao agravo ou de antecipação da tutela recursal. Diante disso, o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, determinando-se a intimação da parte agravada para apresentar contraminuta, conforme previsto no art. 1.019, II, do CPC. Assinaladas essas premissas, observa-se que, por meio da petição de ID 37293385, o recorrente pretende suplementar as razões do recurso interposto, o que não se admite, pois já se operou a preclusão consumativa no momento da interposição do agravo de instrumento. Acerca do princípio da complementaridade, que constitui exceção no sistema recursal, confira-se a clara lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1], ad litteris: No direito processual civil as razões recursais devem ser apresentadas no ato de interposição do recurso, não se admitindo que o recurso seja interposto num momento procedimental e as razões apresentadas posteriormente, como ocorre no processo penal. Aplica-se a preclusão consumativa no momento de interposição de recurso, de forma que, após esse momento, é vedado ao recorrente complementar seu recurso já interposto com novas razões. No mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIOS DA UNIRECORRIBILIDADE E DA COMPLEMENTARIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. JUNTADA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O sistema processual pátrio prestigia o princípio da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência. Ademais, o princípio da complementaridade veda o recorrente de complementar o recurso interposto anteriormente com novas razões, em face da preclusão consumativa. Não conhecimento do segundo recurso interposto. (...)4. Apelação conhecida e não provida. Segunda apelação não conhecida. (Acórdão 1334841, 07030019720218070016, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não se permite ao recorrente aditar a peça recursal, sob pena de ofensa ao instituto da preclusão. Com efeito, toda a fundamentação relacionada à insurgência recursal e o pedido correlato, inclusive o de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal, deve ser concentrado na peça recursal. Não se permite, portanto, o aditamento ao pedido recursal, diante da preclusão consumativa, devendo-se aguardar o julgamento de mérito pelo colegiado. 3. Ante o exposto, nada a prover em relação à petição de ID 37293385. Cumpram-se as determinações constantes da decisão de ID 37069980. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 1599.